Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.717.311-76 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.751.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
E ART. 35 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 3.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
4.

RISCO
DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – FALTA DE PROVA DE INTEGRAR O
GRUPO
DE
RISCO – 5.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, prova da contumácia delitiva do paciente, que, além do processo de deu ensejo a este HC
,
tem condenação pela autoria dos crimes de tráfico e resistência, além de estar sendo investigado como suposto autor de um homicídio qualificado, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

3. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição considerado o pressuposto da custódia;

4. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que se revogue a prisão preventiva, sendo necessário, no mínimo, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Douglas Lucas de Oliveira
, preso em flagrante na data de
27/01/2021
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico e de Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06), em que se alega
coação ilegal
e se aponta, como autoridade coatora, a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
II
) não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes;
IV)
o Paciente tem predicados favoráveis;
V)
há risco de contaminação pelo Covid-19 no ergástulo.

Com tais argumentos, almeja,
in limine
, a
revogação da prisão preventiva
de
Douglas Lucas de Oliveira
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a
substituição
da preventiva por
medida cautelar dela diversa
(Id. 74285454).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id.
75225984.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 76507958.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 78805456).

Habeas Corpus
-
Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e
Associação para o tráfico
[art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão em
flagrante convertida em preventiva
- inconformismo –
1.
Negativa de autoria
- asserção que versa sobre o
mérito
da ação

penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é
vedado
na estreita via do
writ
–
2.
Pretendida
revogação da medida
constritiva
-
impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência – custódia necessária para a
garantia da ordem pública
-
crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social
-
predicados pessoais
favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da
confiança no juiz do processo
–
3.
Almejada aplicação das
medidas cautelares
elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade -
prisão necessária
para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021